Tribunal: TJES
Processo: 5000637-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000637-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO NELLO SODINI

AGRAVADO: LINDEMBERG AIRES DE LIMA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AUTOS FÍSICOS. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PJE. PREVISÃO CONTIDA NO ATO NORMATIVO Nº 24/2021, EXARADO PELO EMINENTE DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS PEÇAS NECESSÁRIAS. DEFERIMENTO DE JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
O Cumprimento de Sentença proferida em autos físicos em diversas Comarcas, dentre as quais a de origem (2ª Vara Cível de Serra), deverá ser realizado pelo PJe, com a devida instrução do aludido pleito com as peças necessárias à execução, na esteira do artigo 4º, § 1º, inciso I, do Ato Normativo nº 24/2021, exarada pelo Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

II -
Na espécie, o Cumprimento de Sentença manejado pelo Recorrido restou instruído apenas com o cálculo do valor executado, impossibilitando o seu processamento, sendo de notar que, uma vez admitida a juntada das peças ausentes, impunha-se conceder nova vista dos autos à parte contrária, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa e, somente após, analisar o pleito de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, o que não foi observado.

III -
Recurso conhecido e provido.
Decisão objurgada tornada sem efeito e restabelecida a tramitação dos autos de origem, para fins de observação ao
Ato Normativo nº 24/2021, bem como o contraditório e ampla defesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para fins de tornar sem efeito a Decisão objurgada, restabelecendo a tramitação dos autos de origem, para fins de observação ao que determina o Ato Normativo nº 24/2021, bem como o contraditório e ampla defesa, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

EDUARDO NELLO SODINI
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SERRA,
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo nº 5009939-38.2021.8.08.0048), cujo
decisum
rejeitou a correspondente
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
levada a efeito por
LINDEMBERG AIRES DE LIMA
.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, a existência de vício no
decisum
objurgado, alegando que “
O Agravado iniciou a execução no processo eletrônico, porém sem instruir com as peças obrigatórias, ou seja, sem a decisão exequenda e demais peças processuais pertinentes a demonstração do crédito (comprovação da data de citação, certidão de trânsito em julgado etc. - analogia ao art. 522 do CPC), impossibilitando o Agravante de contrapor os valores lançados. Apesar do Juízo Singular reconhecer o vício, entendeu que o mesmo era sanável, aceitando a juntada extemporânea, julgando improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença sem proporcionar o contraditório.
”.

Argumenta, outrossim, violação ao artigo 10, do Código de Processo Civil, eis que autorizou a juntada extemporânea do título executivo sem oportunizar ao Recorrente acesso ao seu conteúdo. Questionou, além disso, haver equívoco quanto ao valor da pretensão executória, notadamente em relação ao índice de correção utilizado pelo Recorrido. Por fim, sustenta a impenhorabilidade da sua conta corrente conjunta, eis que a penhora poderá alcançar valores recebidos como proventos por sua esposa.

Decisão (Id nº 4382734), deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimada, a parte Recorrida apresentou Contraminuta.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, restou exarada Decisão (Id nº 4382734),
deferindo
o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECISÃO

(...)

Com efeito, o Ato Normativo nº 24/2021, exarada pelo Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, estabeleceu, em seu artigo 4º, § 1º, inciso I, que o Cumprimento de Sentença proferida em autos físicos em diversas Comarcas, dentre as quais a de origem (2ª Vara Cível de Serra), deverá ser realizado pelo PJe, com a devida instrução do aludido pleito com as peças necessárias à execução,
in verbis:

“Art.4º.

A partir da implantação do sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, fica afastado o peticionamento por outro meio nas Unidades Judiciárias acima especificadas, salvo exceções legais
.

§1º.
Manter-se-á, ainda, a atual forma de procedimento, não sendo ajuizados no sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe
:

I –
os peticionamentos e recursos vinculados a processos que já tramitem nos demais sistemas judiciais,
exceto os pedidos de cumprimento definitivo de sentença, que deverão ser realizados no PJe, sendo devidamente instruído com as peças necessárias à execução
e, inclusive formação de precatório, se for o caso;”

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que a ausência de observação do aludido regramento impede, inclusive, a Instância Revisora de aferir eventual desacerto do Cumprimento de Sentença, obviamente, quando houver necessidade de tomar conhecimento de conteúdo presente nos autos físicos, sendo, portanto, imprescindível a observância do Ato Normativo nº 24/2021.

Na hipótese, o Cumprimento de Sentença restou instruído apenas com o cálculo do valor executado, inobservância o Ato Normativo nº 24/2021, impondo-se, em juízo de cognição sumária, deferir o efeito suspensivo, revelando-se prejudicada a análise dos demais questionamentos trazidos à baila no presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Ressalto que após a juntada da documentação necessária ao sobredito Cumprimento de Sentença, o Recorrido deveria ser intimado para manifestação, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, somente após se analisar pleito de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, o que, repisa-se, não foi observado na origem.

Isto posto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Intimem-se o Recorrente e o Recorrido para Contraminuta, no prazo legal.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do inteiro teor desta Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque, consoante fundamentação supracitada,
o Cumprimento de Sentença realizado em autos físicos em diversas Comarcas, dentre as quais a de origem (2ª Vara Cível de Serra), deverá ser realizado pelo PJe, com a devida instrução do aludido pleito com as peças necessárias à execução, na esteira do artigo 4º, § 1º, inciso I, do Ato Normativo nº 24/2021, exarada pelo Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, sendo de notar que, na espécie, o Cumprimento de Sentença manejado pelo Recorrido restou instruído apenas com o cálculo do valor executado, impossibilitando o seu processamento.

Ademais, uma vez admitida a juntada das peças ausentes, impunha-se conceder nova vista dos autos à parte contrária, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa e, somente após, analisar o pleito de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, o que não foi observado.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para fins de tornar sem efeito a Decisão objurgada, restabelecendo a tramitação dos autos de origem, para fins de observação ao que determina o
Ato Normativo nº 24/2021, bem como o contraditório e ampla defesa, nos termos da fundamentação supracitada
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)